Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (JUÍZO SUSCITADO). JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ (JUÍZO SUSCITANTE). INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA. LOCAL DO COMETIMENTO DO CRIME MAIS GRAVE. REUNIÃO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Presente a conexão probatória entre os delitos e diante de concurso de jurisdições de igual categoria, prevalecerá a jurisdição do local da infração à qual for cominada pena mais grave, na forma do que dispõe o artigo 78, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal. Hipótese em que todos os fatos delituosos em apuração decorrem de um igual contexto de litígio vivenciado pelas partes, o que atrai a necessidade de um julgamento conjunto, em atenção às regras de conexão, e em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual.